Tribunal: CARF
Processo: 12466.002952/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002952/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.782 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
LÍDER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2003
MULTA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DECADÊNCIA. ARTIGO 139
DO DECRETO-LEI 37/66. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA
INFRAÇÃO.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto
no70.235, de 6 de março de 1972, mas não a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no inciso II do art. 173 do CTN, pois a norma aplicável à
espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 139 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em cancelar a autuação
em face da decadência do direito de impor penalidade em virtude de ter decorrido mais de cinco
anos da data da ocorrência da infração. Vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002952/2010-50
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE):
Trata-se da exigência do crédito tributário referente à multa prevista no § 3° do art. 23
do Decreto-lei n° 1.455, de 15 de junho de 2007, no valor, à época dos fatos, de R$
74.439,00.
Das razões da autuação
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo, LÍDER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., CNPJ n° 05.145.852/0001-90, doravante denominado simplesmente "LÍDER",
interpôs-se fraudulentamente na operação de importação consubstanciada na
declaração de importação n° 03/0954205-1, registrada em 03/11/2003, nela ocultando
o sujeito passivo solidário, MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
TINTAS LTDA., CNPJ n° 05.832.751/0001-9, doravante denominado simplesmente
"MITO-INKTEC", incorrendo ambos, com suas condutas, na infração tipificada no
inciso V do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455, de 2007.
O Auditor-Fiscal responsável pela autuação relata que a empresa foi submetida a
procedimento especial de fiscalização a partir das seguintes informações apuradas por
ocasião de sua habilitação para operar no comércio exterior:
- baixos valores do Capital Social, do Patrimônio Líquido e das Receitas Brutas
declarados;
- falta de informação sobre o recolhimento de tributos internos no último biênio;
- falta de informação sobre a fonte pagadora dos rendimentos dos sócios nos exercícios
de 2002, 2003 e 2004;
- importação de US$ 12,996,665.25 em operações "por conta própria";
- falta de informação sobre armazéns para mercadorias importadas "por conta
própria", por exemplo: 20 toneladas de chapas de vidro (em apenas 1 DI) e de 2.739
toneladas de tecidos (em 24 meses).
A autoridade fiscal assim analisou a documentação apresentada pela LÍDER no curso
do procedimento de fiscalização:
- O Contribuinte declarou que os recursos empregados pelos sócios em 2002 na
integralização do capital inicial de R$ 30.000,00, têm origem na venda de um imóvel.
Não foram apresentados recibos nem outros documentos referentes à transferência de
recursos dos sócios para integralização do capital da LÍDER, exceto cópia de certidão
vintenária de imóvel dos sócios e família, cabendo a cada um dos sócios 25% do bem.
Como a venda ocorreu em junho/2002, pelo valor total de R$ 28.000,00, cada sócio
teria direito à parcelas de R$ 7.500,00, valores insuficientes para a integralização do
capital. Fls. 57 e 135;
- O contribuinte apresentou cópias de contratos de câmbio para liquidação das
importações, que, em resumo, totalizaram mais de R$ 14,2 milhões em 2004 e mais de
R$ 7,8 milhões em 2005. Fls. 59 a 66;
- O Contribuinte declarou que os sócios e procuradores não exercem atividades em
outras empresas, e que o antigo responsável pelas negociações nas operações
internacionais é o administrador Sr. Hun Yong Bang, que é coreano e possui vínculos
pessoais que facilitam as tratativas com os fornecedores estrangeiros, inclusive com o
suporte de órgãos do governo coreano e de instituições financeiras locais, além de
acessar linhas de crédito especiais, que financiam as importações "por conta própria".
Fls. 67 a 71 e 151;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

- O contribuinte somente apresentou cópias de contratos firmados pela LÍDER com os
exportadores Sea Won Total Tex Co., Ltd. e Sun Do Textile Co., Ltd. (Coreia), ambas
representadas pelo mesmo Chan Hwan Park. Esses contratos têm data de validade
expirada e não foram apresentados quaisquer aditivos para renovação. Além disso os
contratos não especificam os produtos negociados. Fls. 72 a 78;
- Foram apresentadas cópias de contratos firmados pela LÍDER com empresas
nacionais, com o objeto de importar mercadorias. Porém, as empresas não foram
vinculadas à LÍDER perante a RFB, e nem mesmo estavam habilitadas a operar no
comércio exterior, mas contrataram a LÍDER para realizar importações e
permaneceram ocultas nas transações tal como a MITO-INKTEC. Fls. 79 a 86;
- Foram apresentadas planilhas declarando as operações realizadas "por conta e
ordem" e "por conta da própria" LÍDER. Nas citadas planilhas, foram declaradas as
operações realizadas "por conta e ordem" de terceiros, cujos contratos de câmbio
foram liquidados pela LÍDER com recursos dos adquirentes das mercadorias, fls. 87 a
105. Porém, as tais DI's relacionadas foram declaradas no Siscomex como operações
por conta da própria LÍDER, que agora declara ter efetuado a importação por conta e
ordem de terceiros, os quais foram responsáveis inclusive pelos recursos necessários
para fechamento dos câmbios. Foram apuradas várias divergências entre o registro
das DI's no Siscomex, e as declarações prestadas pelo Contribuinte em atendimento à
intimação. fls. 105 a 117;
- Foram apresentados os Certificados FUNDAP com validade de 01/02/03 a 31/01/04,
autorizando o limite operacional de R$ 200.000,00, amparado por fiança de Alcides
Caíres; com validade de 01/02/04 a 31/01/05, limite de R$ 223.291,15, com a fiança de
Kang Suk Kim; com validade de 01/02/05 a 31/01/06, limite de R$ 895.000,00, com as
fianças de Alexandre Henrique de Oliveira, Kang Suk Kim e Mi Suk Kim. O fiador Sr.
Alexandre também e despachante aduaneiro na 7a Região Fiscal. Fls. 118 a 121;
- O Contribuinte declarou que suas atividades são financiadas pelos empréstimos
obtidos junto ao BANDES (FUNDAP). Fls. 123 a 125. Os valores dos financiamentos
obtidos junto ao BANDES e dos arremates das dividas nos anos de 2003, 2004 e 2005
foram resumidos abaixo:
ANO
Financiamento R$
Arrematante
Arremate R$
2003
466.075, 14 Líder Imp Exp Dist Ltda
53.911,68

Líder Imp Exp Dist Ltda
199.973,85
2004
2.103.859,47 Mi Suk Kim
97.523,76

Kang Suk Kim
28.952,09

Lider Imp Exp Dist Ltda
174.295,85
2005
1.755.341,25 Mi Suk Kim
50.025,59

Kang Suk Kim
39.149,29
TOTAIS
4.325.275,86
643.832,11
- Em consulta ao banco de dados da RFB, verifica-se, em resumo, as importações
declaradas pelo contribuinte no SISCOMEX como sendo operações “por conta
própria” e “por conta e ordem de terceiros” nos anos de 2003, 2004 e 2005:
Período
Importações Próprias
Importações Terceiros

CIF US$
CIF R$
CIF US$
CIF R$
l° semestre/2003
150,684.00
464.243,00
539,423.00 1.659.472,00
2° semestre/2003
726,868.00 2.119.168,00
943,927.00 2.723.760,00
l° semestre/2004
3,400,848.00 10.277.964,00
586,501.00 1.751.636,00
2o semestre/2004
4,194,354.00 12.194.532,00
223,582.00
664.191,00
l° semestre/2005
4,817,576.00 12.316.447,00
822,705.00 2.154.654,00
2° semestre/2005
1,267,604.00 2.979.596,00
760,233.00 1.751.365,00
TOTAL
14,557,934.00 40.351.950,00
3,876,371.00 10.705.078,00
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

- Desta forma, as fontes de financiamento declaradas pelo Contribuinte são
insuficientes em comparação com os dispêndios incorridos nas importações próprias;
- O Contribuinte apresentou demonstrativos da formação de preços de parte das notas
fiscais de entrada e de saída de mercadorias, referentes as mercadorias importadas nos
anos de 2003, 2004 e 2005.
- Da análise desses documentos verifica-se que, embora importações tenham sido
declaradas como operações "por conta própria", em várias das notas fiscais de entrada
e de saída os campos "Natureza da Operação" não foram emitidos com os códigos
C.F.O.P. de "compra" e de "venda", mas sim com os códigos C.F.O.P. 3.949 (Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), e C.F.O.P. 6.949
(Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), ou seja,
confirmando não se tratar de operação de compra e venda de mercadorias.
- Além disso, os campos "Dados Adicionais - Informações Complementares" de notas
fiscais foram preenchidos nas entradas como "mercadorias recebidas por conta e
ordem de terceiros" e nas saídas como "remessas de mercadorias recebidas para
terceiros".
- Mas, principalmente, verifica-se que até o início do procedimento especial de
fiscalização, ou seja, de 2003 até o 1° semestre/2005, os preços de vendas das
mercadorias não incluíam as despesas na importação nem o lucro. Exibem esta
"formação de preço" as saídas das mercadorias nacionalizadas através da DI
03/0954205-1, remetidas integralmente à empresa MITO-INKTEC. Fls. 127 a 132.
- O Contribuinte apresentou informações a respeito dos exportadores estrangeiros,
cometendo "enganos" sobre seu relacionamento com seus fornecedores, e
demonstrando o desconhecimento das transações, que na verdade foram conduzidas
por terceiros, fls. 139 a 149:

No caso da Alok Industries Limited-Índia, onde o Contribuinte declara: "Não
possuímos contato com essa empresa, pois só fazíamos a importação por conta e ordem
de Indústrias Têxteis Sueco..." Ocorre que a única importação originada de Alok foi
registrada através da DI n° 04/0413386-4, declarada como operação "por conta
própria";

No caso da Hi-Knit Company-Coreia, o Contribuinte declara: "Não temos
contato com esse exportador, ... foram comprados diretamente no Brasil, de
mercadorias que estavam em regime de Admissão..." A LÍDER registrou 03 (três) DI's
de nacionalização de mercadorias admitidas em entreposto na Eadi-Mesquita, por
Samil do Brasil. Apenas uma DI foi desembaraçada, tendo em vista a aplicação de
procedimento especial de fiscalização pela Alf. Santos sobre a citada Samil;

No caso da Ilagor S.A.-Uruguai, o Contribuinte declara: "Fazíamos as
importações através de contato diretamente com o exportador Porém, foram
registradas operações "por conta própria" e "por conta e ordem" de Indústrias Têxteis
Sueco;

No caso da Illano Textiles Co. Ltd.-China, o Contribuinte declara: "Não
possuímos contato com essa empresa, pois só fazíamos importação por conta e ordem
de Keg Com. Imp. e Exp. Ltda... " Ocorre que todas as DI's registradas foram
declaradas como operações "por conta própria" da LÍDER, que não é vinculada à
citada Keg;

No caso da Inktec Co. Ltd.-Coreia, o Contribuinte declara: "Não possuímos
contato com essa empresa, pois só fizemos uma importação "por conta e ordem" de
Mito-Inktec Imp. e Exp. de Tintas Ltda. ..." Ocorre que a citada importação, DI n°
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

03/0954205-1, foi registrada como sendo uma operação "por conta própria" da LÍDER,
que não é vinculada à citada Mito-Inktec;

No caso da Iriver Enterprises Ltd.-China, o Contribuinte declara: "Não
possuímos contato com essa empresa, ... que efetua os embarques das mercadorias com
a autorização da Wellus Corp. ..." Novamente a Wellus declarada como o exportador
das mercadorias, muito embora tenha sido informado na DI que o exportador era
Iriver;

No caso da Kaybee Exim Pte Ltd.-Cingapura, "Não possuímos contato com essa
empresa, pois só fazíamos a importação por conta e ordem de Indústrias Têxteis
Sueco... " Ocorre que desse exportador, mesmo antes de serem registradas as
operações "por conta e ordem" de Indústrias Têxteis Sueco, já haviam sido registradas
operações "por conta própria" da LÍDER;

No caso da Modacrea Inc.-Coreia, o Contribuinte declara que faz contato
diretamente com o exportador, porém todas as mercadorias importadas desse
fornecedor foram integralmente "vendidas" à mesma "cliente nacional" Uniko
Comércio de Tecidos Ltda.;

No caso da Samsung Techwin Co. Ltd.-Coreia, o Contribuinte declara: "Não
possuímos contato com essa empresa, ... que efetua os embarques das mercadorias com
a autorização da Wellus Corp... " Como relatado, a Wellus é declarada como o
exportador das mercadorias, muito embora tenha sido informado na DI que o
exportador era Samsung;

No caso da Wellus Corp-EUA, o Contribuinte declara que aquele é o
responsável pela exportação das mercadorias, inclusive no caso das empresas Iriver
Enterprises Ltd.-China e Samsung Techwin Co. Ltd.-Coreia. Todas as mercadorias
importadas desses fornecedores foram integralmente "vendidas" à mesma "cliente
nacional" S. Express Imp. Exp. Ltda., empresa não habilitada a operar no comércio
exterior;

No caso da Zhejiang Weihai Zipper Co. Ltd.-China, o Contribuinte declara que
faz contato diretamente com o representante do exportador, porém todas as
mercadorias importadas desse fornecedor foram integralmente "vendidas" à mesma
"cliente nacional" Aviamentos Nara Ltda.
O Contribuinte declarou:
- que até dezembro/2003 somente realizou operações por conta e ordem de terceiros,
sem lucro e com a utilização de recursos financeiros dos adquirentes das mercadorias;
- que aquelas importações totalizaram R$ 9.500.000,00, e por terem sido realizadas sob
a sistemática do FUNDAP, geraram receita financeira de R$ 646.000,00;
- que o movimento financeiro realizado no período, "mesmo que não reflita a receita
própria da LÍDER", formou "um cadastro atrativo para as instituições financeiras"; e
- que as receitas financeiras auferidas formaram o capital de giro capaz de viabilizar
as operações "por conta própria".
A autoridade fiscal afirma que "desde sua habilitação no Siscomex até dezembro/2003,
a LÍDER registrou 56 (cinquenta e seis) DIS no total de R$ 6.966.642,00 (CIF), das
quais, ao contrário do ora declarado pelo Contribuinte, R$ 2.907.632,00 (CIF) foram
registradas no Siscomex como sendo operações "por conta própria "", e que este seria
um caso de infração confessa, nos termos do art. 212 do então vigente Código Civil
Brasileiro (Lei n° 10.406/2002).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

A partir da verificação dos demonstrativos contábeis apresentados pelo contribuinte, a
autoridade fiscal assinala que:
- nos anos de 2003 e 2004 foram registrados créditos na Conta Passivo Circulante -
Adiantamento de Clientes Nacionais.
- a partir do 3° Trimestre/2004, a conta Adiantamento de Clientes Nacionais foi
excluída, e criada nova conta, também do Passivo Circulante, para registrar
obrigações de curto prazo com terceiros: Depósitos Pendentes.
- o total de créditos na citada conta de Adiantamento de Clientes no ano de 2003 é de
R$ 3.862.539,90;
- o total de créditos nas contas de Adiantamento de Clientes e Depósitos Pendentes no
ano de 2004 é de R$ 31.253.961,46:
Periodo
Adiantamento de Clientes
Nacionais R$
Depósitos Pendentes R$
1° Trim /2003
1.451,34
2o Trim /2003
557.842,37
3o Trim /2003
1.358.713,44
4o Trim /2003
1.944.532,87
Total 2003
3.862.539,90
1° Trim /2004
4.801.173,33
2o Trim /2004
2.784.860,52
3o Trim /2004

10.572.977,41
4o Trim /2004

13.094.951,20
Total 2004

31.253.961,46
A autoridade fiscal, neste ponto, apresentou, entre outras, as seguintes considerações:
- Como relatado anteriormente, a empresa LÍDER registrou importações como
"operações por conta e risco próprios" e como "operações por conta e ordem de
terceiros".
- A simulação praticada também permitiu que a LÍDER, ao registrar as importações de
terceiros como próprias, e remeter as mercadorias aos reais adquirentes utilizando o
código C.F.O.P. 6.949 (outras saídas e não venda de mercadorias), pudesse excluir tais
operações da base de cálculo do PIS e COFINS (considerando o período anterior à
implantação do débito automático dos tributos no registro da DI).
- Ao mesmo tempo, a operação realizada pela "importadora de fachada", que seria uma
intermediação de venda, deixou de ser tributada no Imposto de Renda-IRPJ e na
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, sobre os ganhos obtidos com a
prestação de serviço, e no Imposto Sobre Serviços- ISS, causando também prejuízo à
fazenda municipal de Vitória (ES).
- Logicamente, também se deve considerar o interesse de uma empresa fundapeana em
realizar o maior número de operações de importações em seu nome. O FUNDAP -
Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias é um benefício concedido as
empresas de comércio exterior que estabelecem seu domicilio fiscal no Espirito Santo e
são autorizadas pelo BANDES - Banco de Desenvolvimento do ES a operar no sistema
dentro de certos limites operacionais.
- Na sistemática do FUNDAP, ocorre uma desoneração da importação: para as
operações que promoverem no ES, as empresas têm garantida a postergação do prazo
de pagamento do ICMS incidente nas importações e podem obter financiamentos de
longo prazo junto ao BANDES, no valor de cerca de 70% do ICMS recolhido (com
juros fixos de 1% ao ano, 5 anos de carência, 20 anos para amortização da dívida, com
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

opção de recompra da dívida em leilões realizados periodicamente pelo Banco, nos
quais os contratos são liquidados por cerca de 10% do saldo devedor).
- A atratividade dos recursos advindos dos financiamentos de longo prazo junto ao
BANDES foi realmente, e de acordo com a própria declaração da LÍDER, a motivação
para registrar suas importações.
- Note-se que esses recursos foram transferidos aos sócios, mediante contratos de
mútuo, proporcionando disponibilidade financeira suficiente para que os sócios
arrematassem as dívidas da LÍDER nos leilões do BANDES e pudessem finalmente
declarar bens adquiridos desde 2001.
- A partir de sua habilitação como operador no comércio exterior, a LÍDER se prestou
a realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Receber recursos dos reais adquirentes para arcar com as despesas das
importações;

Registrar importações de terceiros como operações próprias, ocultar os
responsáveis pelas operações;

Realizar operações comerciais sem lucro;

Aparentar uma situação cadastral sólida para obter financiamentos junto
BANDES;

Transferir esses recursos aos sócios;
- O procedimento especial de fiscalização, nos termos da IN SRF n° 228/2002, foi
concluído com a constatação da prática de irregularidades no comércio exterior pela
LÍDER:

Falta de capacidade financeira dos sócios e da empresa LÍDER;

Simulação no registro de importações "próprias";

Ocultação dos reais adquirentes de mercadorias importadas;

Interposição fraudulenta na importação.
A autoridade fiscal assevera que:
- A simulação realizada ao registrar DI's como operações "por conta própria", é
confessada pela LÍDER ao atender à intimação e declarar que até dezembro/2003
somente realizou importações "por conta e ordem" de terceiros, sem lucro e com
recursos fornecidos pelas empresas adquirentes, fls. 150.
- Analisando as planilhas de formação dos preços das mercadorias nas notas fiscais de
entrada e saída do ano de 2003 e 1° semestre/2004, é possível comprovar a simulação
declarada pela própria LÍDER: as DI's foram registradas no Siscomex como
importações "próprias", porém já na emissão das notas fiscais de entrada não foram
utilizados os códigos C.F.O.P. de "compra" de mercadorias, além da informação nos
campos "Dados Adicionais - Informações Complementares: ...Mercadoria recebida por
conta e ordem de terceiros conforme DI n ° ..." fls. 130 a 132.
- E mais, na saída das mercadorias, as notas fiscais não foram emitidas com os códigos
C.F.O.P. de "venda" e continham a informação nos campos "Dados Adicionais -
Informações Complementares: ...Remessa de mercadoria por conta e ordem de
terceiros conforme DI n°...".
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

- Este é o caso das mercadorias "vendidas" pela LÍDER A MITO-INKTEC. Observe que
a empresa LÍDER não vendeu, mas apenas remeteu, as mercadorias ao real adquirente,
no caso a empresa MITO-INKTEC, uma vez que a operação verdadeira foi relatada
nas notas fiscais de entrada e de saída emitidas pela empresa LÍDER. Observe que as
notas fiscais não foram "corrigidas", nem por iniciativa da LÍDER, nem contestação da
empresa MITO-INKTEC. Destaca-se que não foram apresentadas Cartas de Correção
das citadas notas fiscais.
- Destaca-se ainda que as empresas LÍDER e MITO-INKTEC firmaram um contrato
com o objeto de intermediação de negócios no comércio exterior, fls. 80. Tal
instrumento particular não foi apresentado à RFB para promover a correta vinculação
de operações de importação por "conta e ordem". Obviamente, a LÍDER de fato
realizou operações de responsabilidade de terceiros. Porém, juntamente com o real
adquirente das mercadorias, escolheu um "caminho alternativo" para as operações: o
da interposição.
- A planilha de formação de preços das notas fiscais - tanto das notas fiscais citadas
quanto aquelas referentes às mercadorias "vendidas" a outros adquirentes, ou seja,
aquelas que foram remetidas aos destinatários com a emissão de nota fiscal de saída
com o código C.F.O.P. n° 6.102 (Venda) - não tiveram o valor das mercadorias
acrescidas das despesas incorridas no processo de importação (tais como capatazia,
armazenagem, transportes, taxas, etc.), nem mesmo de margem de lucro.
- Esta é uma situação incompatível com a atividade da empresa comercial, somente
explicada pela ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, que suportaram os
custos das importações: até o início do procedimento especial de fiscalização, ou seja,
desde a habilitação no comércio exterior até o 1° semestre/2005, os preços de venda
das mercadorias não incluíam o lucro sobre a venda das mercadorias.
A autoridade fiscal, por fim, assevera:
- Na verdade, os recursos antecipados pelos reais adquirentes das mercadorias foram a
fonte de financiamento da LÍDER para realizar as importações.
- Ao declarar as importações, que ocorreram sob a responsabilidade de terceiros, como
se fossem operações "por conta própria", a empresa LÍDER simulou a realização de
uma transação comercial, que na realidade ocorreu com a participação de empresas
nacionais que permaneceram ocultas, da forma caracterizada no art. 27 da Lei n°
10.637 de 30 de dezembro de 2002:
"Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos
de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto
nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. "
- Desta forma, a simulação praticada pela LÍDER, ao registrar as operações de
importação como próprias, a fim de permitir a ocultação dos reais adquirentes, foi
identificada na documentação apresentada pelo contribuinte e, além disso, está
confessa na documentação apresentada pelo contribuinte.
Das razões da impugnação
Cientificado do lançamento por edital, em 26/11/2010, o sujeito passivo LÍDER não
apresentou impugnação, conforme registrado às fls. 158. O sujeito passivo solidário
MITO-INKTEC, por sua vez, tomou ciência da autuação em 05/11/2010, e apresentou,
em 02/12/2010, por via postal, a impugnação anexada às fls. 160-176, com as
alegações que se seguem.
Preliminarmente:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

Decadência
- Preliminarmente, deve ab initio ser declarada a ocorrência de DECADÊNCIA.
- Como se verifica da fls. 27, a suposta infração ocorrida seria relativa ao DI n°
0401243472 com data de desembaraço em 10/fev/2004. E o presente Auto de Infração
foi lavrada no dia 21/10/2010 (fls. 02).
- Relativo ao instituto de decadência, assim estabelece o art. 173 do CTN:
"O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
...............”
- Assim, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do possível lançamento do
crédito tributário que é 01.01.2005, o quinquénio de decadência ocorreu com
01.01.2010.
- Portanto, auto deve ser anulado pela ocorrência de extinção de crédito tributário na
modalidade de decadência.
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Também, preliminarmente, o auto deve ser anulado, pois ocorreu no presente caso o
instituto de coisa julgada relativo ao cerceamento de direito de defesa.
Conforme se observa do Acordão 0717.453, 1° Turma da DRJ/FNS de Santa Catarina,
cuja cópia é ora juntada, o presente auto é reiteração, repetição do processo n°
12466.001947/2006-43.
- E Ínclitos Juízes daquela Turma Julgadora julgaram por unanimidade:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. O auto de infração ou notificação de lançamento
desacompanhado dos termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis comprovação do ilícito é nulo em razão do cerceamento do direito de
defesa dos acusados. Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado"
- Dessa forma, requer que seja declarado a coisa julgada, por razão de que presente
auto se tratar de mesmo assunto já julgado pela R. Decisão anterior.
- Observa-se mais uma vez, no presente auto, que ocorreu o claro cerceamento do
direito de defesa por estar o auto desacompanhado de elementos essenciais tais como
termos, depoimentos pessoais, laudo, etc., o que deve ser declarado na decisão a ser
exarada em relação a esta impugnação.
Inconstitucionalidade da pena de perdimento das mercadorias e da multa substitutiva
da pena de perdimento das mercadorias
- Note-se que, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal, que todos temos o direito ao livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei, nos termos do art. 5°, LIV, e par. único, do 170, da CF/88.
- O art. 5°, inc. XLV e XLVI, alínea "h" em confronto com o art. 23 do DL 1.455/76, a
Procuradoria Geral da República por provocação da COPLANC emitiu parecer
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

aprovado e publicado no DOU de 20.10.89, pág. 18.966/18.979, concluindo que para
que ocorra a perda do perdimento de bens como sanção fiscal, a Administração deve se
valer do respectivo processo administrativo, onde se dê ao interessado ampla
oportunidade de defesa, sendo que o ato que declara o perdimento deve ser praticado
por autoridade competente e estar sujeito a exame por parte do Poder Judiciário.
- Saliente-se que a pena de perdimento de bens só é possível mediante sentença penal
condenatória, porque assim posta no rol do art. 5°, XLVI da Constituição Federal, leva
ao absurdo de não mais se admitir a imposição administrativa de pena pecuniária, uma
vez que também a multa está naquele rol.
- Outrossim, dispõe o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Código Penal que a pena de
perdimento de bens somente se pode verificar por força de decisão do juiz criminal em
decorrência da sentença condenatória, no que se refere a prática de crime contra a
Fazenda Pública.
- Antigamente, a CF/67 permitia o perdimento de bem por dano ao Erário. No entanto,
atualmente, com o advento da Constituição Federal de 1988, descabe a aplicação
administrava da perda de bens. Assim, se o perdimento de bens é vetado, com mais
razão ainda, a conversão em multa é indevida.
Mérito:
No mérito, a impugnante traz as seguintes alegações:
Falta de prova
- A Agente Fiscal não provou a existência de indicio de fraude, como previsto no
Decreto-lei n° 1455/76.
- Os únicos indícios que podem ser presumidos segundo o Decreto-lei
supramencionado é quando não se comprova a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados.
- No presente caso, a Agente Fiscal utilizou da presunção, mas conforme se vê nos
autos há comprovação das transações realizadas, legalmente. Assim, o auto de infração
deve ser considerado nulo.
Equívoco unilateral da LÍDER - Boa-fé da impugnante
- Houve um equívoco unilateral por parte da Líder, sem participação da impugnante,
quando do preenchimento de documentos.
- Por erro da Líder, a mercadoria importada ficou consignada no conhecimento de
carga em nome do importador, quando o correto seria o nome do adquirente, MITO-
INKTEC.
- Esse equívoco de constar o registro de operação de importação "por conta própria"
da LÍDER, ao invés de "por conta e ordem" da MITO-INKTEC, não prejudicou
efetivamente na identificação da firma adquirente, pois na folha em continuação da DI,
em Dados Complementares, consta especificamente as seguintes informações
adicionais essenciais:
COMERCIAL INVOICEN° CI-BS-0308292006
CONTAINER: PONU 036574-5
OPERAÇÃO FUNDAP
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS LTDA. RUA CORREIA
DE MELO, 192 -SALA 66 - BOM RETIRO - SÃO PAULO CNPJ 05.832.751/0001-98
VALOR FOB R$ 71.667,38 VALOR FRETE R$ 2.772,90 VALOR C8FR$ 74.440,28
- Outra circunstância que demonstra a boa-fé da MITO-INKTEC e que espanca a
suspeita de simulação na importação é o COMERCIAL INVOICE N° CI-BS-
0308292006, cuja cópia é ora anexada, onde consta concretamente os seguintes dados:
SHIPPER/EXPORTER:
INK TEC CO. LTDA.
FOR ACCOUNT 8, RISK OF MEASRS:
LÍDER IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
- NOTIFY PARTY:
MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS LTDA.
- Tais fatos denotam que em nenhum momento a MITO-INKTEC pretendeu ou
participou de ocultação da condição de real adquirente das mercadorias importadas e
que, se houve alguma infração defesa na lei, ela foi praticada, única e exclusivamente,
pela LÍDER que deve responder pela penalidade e multa daí decorrente, devendo ser
excluída delas ora impugnante. é o que requer.
- Neste caso específico, todos os tributos foram pagos e a Impugnante não pode ser
responsabilizada por operações irregulares efetuadas pela LÍDER.
- Em todas as ocasiões, através dos dados complementares constantes na Dl, as
autoridades fiscais puderam verificar que a adquirente de mercadorias importadas
sempre demonstrou boa-fé.
- Caso tenha ocorrido qualquer das infrações do AUTO DE INFRAÇÃO, estas foram
por culpa exclusiva da LÍDER, que inclusive se beneficiou do sistema FUNDAP.
- Quanto à falta de comprovação de origem de recursos, a digna Agente Fiscal apontou
a existência de irregularidade que aponta para enquadrar a Líder nos procedimentos
especiais na esteira das IN SRF n° 206/02 e 228/02, baseando-se na alegação de que
houve operações de importação em montante superior ao limite definido no órgão, o
que seria uma interposição fraudulenta na importação, pois não demonstrou a origem
de recursos para as importações realizadas.
- Ora Sr. Julgador, esse aspecto da irregularidade administrativa da Líder, não pode
ser imputado à MITO-INKTEC nos termos de responsabilidade solidária, pois esta não
participou, em nenhum momento, da administração da empresa LÍDER, não provocou
tal irregularidade, tendo apenas contratado aquela firma para auxiliar na importação
das mercadorias. Para a convicção motivada, não se pode ignorar a boa-fé da MITO-
INKTEC, que é incompatível com a alegação de fraude, que deve ser afastada.
Legalidade da utilização de "trading companies"
- Outrossim, é cediço que a utilização de "trading companies" para importação de
mercadorias "por conta e ordem" de terceiro não é vedada, em face de característica
inerente à própria atividade dessas empresas, sob pena de cercear o livre exercício de
trabalho empresarial, colidindo com o ditame constitucional.
Regularidade do cadastramento da LÍDER como operador no comércio exterior
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

- Quanto ao cadastramento, ou recadastramento das empresas operadoras do comércio
exterior, através da IN SRF n° 286/2003 foi possibilitada a habilitação provisória das
empresas que já atuaram no comércio exterior.
- Assim, a LÍDER obteve o cadastramento provisório, como operador no comércio
exterior e, após a análise da origem dos recursos para a formação do capital social,
foi-lhe possibilitado o cadastramento definitivo da LÍDER como operador de Comércio
Exterior.
- Dessa forma, não há que se falar na responsabilidade solidária da impugnante, já que
foi o próprio Ministério da Fazenda que aprovou esse programa, dando o
cadastramento definitivo ao contribuinte.
- Outrossim, está descrito no item III, do Auto de Infração, que "foram apresentadas
cópias dos contratos firmados pela LÍDER com empresas nacionais, com o objeto de
importar mercadorias. Porém as empresas não foram vinculadas à LÍDER perante a
RFB, e nem mesmo estavam habilitadas a operar no comércio exterior, mas
contrataram a LÍDER para realizar importações e permaneceram ocultas nas
transações tal como a MITO-INKTEC".
- Com a devida vênia, porém, esse fato não pode ser considerado irregular, pois não
havia na época da importação da impugnante, o impedimento legal para a realização
de importação por conta e ordem com empresas mesmo não cadastradas no
SISCOMEX.
Da importação por conta e ordem de terceiros
- Enfim, pela documentação apresentada pela LÍDER e, só pelo fato dos preços de
venda das mercadorias não incluírem as despesas na importação nem lucro, demonstra
que a importação foi feita por "conta e ordem de terceiro (MITO-INKTEC)" e não por
"conta própria".
- Ademais, levando-se em consideração as informações apuradas a respeito da atuação
da Líder após sua habilitação, o Sr. Inspetor da Receita Federal houve por bem em
incluir a mesma em procedimento especial de fiscalização. E em atendimento às
intimações da fiscalização, a procuradora da Líder apresentou o contrato firmado com
a MITO-INKTEC, demonstrando, efetivamente, que esta contratara aquela para prestar
o serviço de importação das mercadorias.
- Na planilha apresentada pela LÍDER, consta a operação realizada da MITO-
INKTEC, "por conta e ordem" desta, sendo que seu respectivo contrato de câmbio foi
liquidado pela LÍDER com recursos da MITO-INKTEC.
- A incongruência praticada pela LÍDER ao declarar o DI no SISCOMEX como
operação "por conta própria", quando o correto seria "por conta e ordem" não pode
ser prejudicial a MITO-INKTEC, mesmo porque esta não teve nenhum benefício
proveniente de sistema FUNDAP de procedimento de importação.
Da não simulação da operação
- Faz-se necessário arguir que não houve simulação no presente caso. Diferentemente
do entendimento da Agente Fiscal, não se pode tolher a atividade empresarial da
empresa para importar as mercadorias, utilizando-se das "tradings", mesmo que não
esteja vinculada no SISCOMEX, como é o caso presente.
- Em face da MITO-INKTEC, não houve SIMULAÇÃO, pois a LÍDER registrou
equivocadamente o DI como operação "por conta própria" quando o correto era a
importação "por conta e ordem" daquela.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

- Outrossim, a mercadoria importada pela LÍDER "por conta e ordem" relativa ao DI
03/0954205-1 foi entregue a MITO-INKTEC através das Notas Fiscais n° 000563/564
com destaque de valor do ICMS, caracterizando-se a operação de saída correta.
- Não é verdade que, devido ao registro equivocado do DI no SISCOMEX, a MITO-
INKTEC teve vantagem, pois todos os impostos envolvidos no procedimento de sua
importação foram pagos.
- Por seu turno, a LÍDER não praticou o ato de intermediação de venda, mas sim
apenas a operação de importação "por conta e ordem" da MITO-INKTEC.
- Dessarte, o art. 1°, da Instrução Normativa n° 206/2002 determina que "toda
mercadoria que ingresse no País, importada a título definitivo ou não, sujeita-se a
despacho aduaneiro de importação que será processado com base em declaração
formulada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), salvo exceções
previstas nesta Instrução Normativa ou em normas especificas."
- Essa Instrução Normativa não aborda sobre atos que venham a expressar, de forma
especifica ou mesmo genérica, a conduta a ser adotada em relação ao adquirente de
mercadorias estrangeiras na importação por conta e ordem, inviabilizando a alegação
de simulação.
- No desembaraço aduaneiro, são examinados os documentos, a exatidão e
correspondência das informações prestadas na declaração em relação àquelas
constantes dos documentos, inclusive no que pertine à origem e ao valor aduaneiro da
mercadoria, e demais requisitos contidos no art. 24 da IN SRF n° 206/2002.
Da inexistência de dano ao Erário
- Se resultou alguma vantagem, esta foi em beneficio único, exclusivo, da LÍDER que
obteve desoneração da operação de importação, mas que ela cobrou totalmente da
MITO-INKTEC, devido ao diferimento do pagamento do ICMS, financiamento de longo
prazo, e tendo se utilizado de recompra da dívida nos leilões do BANDES por,
aproximadamente, 10% (dez por cento), do valor da mesma.
- Também por parte da MITO-INKTEC não houve fraude, já que realizou seus negócios
com empresa cadastrada no SISCOMEX, tendo pago os impostos devidos e serviços
prestados pela LÍDER. Se não houve beneficiamento ilícito, não houve dano ao Erário.
Da exatidão do despacho de importação
- Ademais, na DI e através de documentos correlatos a ela, foi demonstrado que as
mercadorias importadas foram descritas corretamente quanto à classificação fiscal, as
quantidades e os valores declarados no mesmo nível dos preços praticados no mercado
interno e internacional, os impostos calculados corretamente através de alíquotas
aplicáveis, devidamente recolhidos.
- É cediço que as mercadorias importadas são procedidas de verificação da correição
dos documentos correlatos na importação para analisar os cadastros dos importadores,
exportadores e dos adquirentes, e também, verificar o recolhimento dos impostos,
registros dos DIs, conhecimentos de carga e comercial invoice.
Dos pedidos da impugnante
- Pelo exposto, requer que seja conhecida e apreciada a impugnação julgando-a
totalmente procedente, para anular o auto de infração e anular a pena de perdimento
de mercadorias em multa.
- Caso assim não entenda, requer seja ofertado ora impugnante a oportunidade de
sanar e corrigir eventuais irregularidades ocorridas, e que na eventualidade de ser
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

aplicada a pena de multa, requer seja ponderada a penalidade, considerando-se a
adequação e razoabilidade.
- A autuada se reserva de no decorrer do processo administrativo anexar outros
documentos necessários para deslinde da causa.
- Na eventualidade de retificação do auto de infração, a defesa se reserva no direito de
manifestar sobre a mesma.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-46.267, de 27 de março de 2019, decidiu: (i) considerar não
impugnada a exigência pelo sujeito passivo LÍDER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., não se operando, contudo, em relação a ele, os efeitos da revelia, no tocante à
exigibilidade do crédito tributário, por força do disposto no art. 5o da Instrução Normativa RFB
no 1.862, de 27 de dezembro de 2018; II) conhecer da impugnação do sujeito passivo MITO-
INKTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS LTDA., para julgá-la improcedente,
nos seguintes termos: a) preliminarmente, rejeitar as alegações de decadência do crédito
tributário; de coisa julgada; de ilegitimidade passiva; e de falta de provas; e b) no mérito, manter
o crédito tributário lançado, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2003
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
REVELIA. IMPUGNAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE
INTERVENÇÃO LITIGIOSA.
No caso de lançamento contra múltiplos sujeitos passivos, a apresentação de
impugnação tempestiva por qualquer deles, exceto quando verse, exclusivamente, sobre
o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
ao sujeito passivo revel, o qual, não obstante, fica, em face da preclusão temporal contra
ele operada, impedido de intervir litigiosamente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/11/2003
PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO ANTERIOR NULO POR VÍCIO
FORMAL. CONTAGEM. REGRA EXCEPCIONAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/11/2003
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

Considera-se importação por conta e ordem de terceiro a operação em que uma pessoa
jurídica (importador ostensivo) promove o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria estrangeira adquirida por outra pessoa jurídica (adquirente), em nome desta.
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. MULTA.
A ocultação do real adquirente, na importação, mediante fraude ou simulação, inclusive
a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a pena de multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, quando esta não for localizada ou tiver sido consumida
ou revendida, impossibilitando a aplicação da pena de perdimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões expostas na
impugnação e alegando, em breve síntese, que:
a) o reconhecimento da nulidade do lançamento relativo ao Processo no
12466.001938/2006-52 não se deu por conta de vício formal, razão pela qual não seria aplicável o prazo
previsto no inciso II, do artigo 173, do CTN, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a nulidade do
presente auto de infração, por ter sido atingido pelo instituto da decadência;
b) seja declarado a coisa julgada, em razão do presente auto tratar de mesmo assunto já
julgado em outro processo;
c) ocorreu o claro cerceamento do direito de defesa por estar o auto desacompanhado de
elementos essenciais tais como termos, depoimentos pessoais, laudo, etc, o que deve ser declarado na
decisão a ser exarada em relação a esta impugnação;
d) seja anulado o v. acórdão recorrido e o auto de infração, em razão da inobservância ao
prazo estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007;
e) em nenhum momento a MITO-INKTEC pretendeu ou participou de ocultação da
condição de real adquirente das mercadorias importadas e que, se houve alguma infração defesa na lei, ela
foi praticada, única e exclusivamente, pela LÍDER que deve responder pela penalidade e multa daí
decorrente, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ora recorrente;
f) a conversão da pena de perdimento em multa não deve prevalecer, por ser
inconstitucional;
g) Não é verdade que a recorrente participou da interposição fraudulenta de terceiros, pois
apenas confiou à Lider o serviço de importação "por conta e ordem", tendo esta praticado a incongruência
ao declarar no Dl. No caso sob exame, a recorrente é vítima e não infrator;
h) Quanto ao dano ao Erário, este não ocorreu, pois apesar de registro equivocado do Dl
no SISCOMEX, a MITO-INKTEC não provocou dano ao Erário, pois pagou todos os impostos
envolvidos no procedimento de sua importação;
i) Também, a recorrente não engendrou da quebra da cadeia do IPI, tendo pago o imposto
devido conforme se verifica das notas fiscais juntados nos autos, onde constam destacados os valores
relativos aos IPI'S.
É o relatório.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/06/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 07/05/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Trata-se de lançamento referente à multa prevista no artigo 23, inciso V, § 3°, do
Decreto-lei n° 1.455, de 15 de junho de 2007, abaixo transcrito:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
Apesar da infração imputada se referir à DI n° 0401243472, com data de
desembaraço em 10 de fevereiro de 2004, o presente Auto de Infração foi lavrado apenas no dia
21/10/2010.
Nos termos do v. acórdão recorrido, considerando que lançamento anterior, com
idêntico objeto, foi declarado nulo, nos termos do Acórdão n° 07-17.448 - 1a Turma da
DRJ/FNS, de 04/09/2009, não haveria de se falar em decadência da multa em questão, por ser
aplicável o artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN.
Ocorre que, com a devida vênia, não merece subsistir o referido entendimento,
uma vez que o prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração, inexistindo previsão legal de
alteração do referido prazo de decadência, em razão de anulação de lançamento anterior, por
vício formal.
A natureza administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança do
respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
mas não a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso II do art. 173 do CTN, pois
a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 139 do Decreto-lei no 37/66.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

O Regulamento Aduaneiro, ao tratar da decadência, em dois artigos sequenciais
(arts. 752 e 753), com espeque tanto no Código Tributário Nacional como no Decreto-Lei no
37/1966, indica a aplicação do art. 173, II (vício formal), do CTN, apenas para o direito de exigir
tributo, sem reproduzir essa possibilidade para o caso de imposição de penalidade aduaneira, ex
vi:
Art.752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
(...)
Art.753.O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Atente-se que o CTN é de 25/10/1966 e o Decreto-Lei no 37 é de 18/11/1966, e
que ambos entraram em vigor em 1o/1/1967, de modo que o legislador, a um só tempo, optou por
dar tratamento diferenciado para o prazo decadencial para a hipótese de imposição de penalidade
por infração aduaneira (cujo art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966 ainda registra a redação
original), sem distinguir se decorrente ou não de nulidade de lançamento por vício formal.
Neste sentido, merece referência a Solução de Consulta Interna Cosit no 32, de 06
de dezembro de 2013:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza administrativo-
tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações permite que a
elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança do respectivo crédito,
inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), mas não a regra de contagem do prazo decadencial prevista no
inciso I do art. 173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e
83; Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
E a Solução de Consulta Interna Cosit no 4, de 27 de maio de 2022, que reafirma o
entendimento anterior, exi vi:
MULTA POR IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE CIGARRO. NATUREZA
TRIBUTÁRIA. VÍCIO FORMAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
FALECIDO. ESPÓLIO. REVISÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

A multa por infração às medidas de controle fiscal relativas ao desembaraço aduaneiro
em importação irregular de cigarros de que trata o parágrafo único do art. 3odo Decreto-
Lei no399, de 1968, tem natureza híbrida administrativo-tributária, à luz do art. 94,
caput, do Decreto-Lei no37, de 1966, (art. 673 do Regulamento Aduaneiro).
O termo inicial da decadência é a da data da infração, com espeque no art. 139 do
Decreto-Lei no37, de 1966 (art. 753 do Regulamento Aduaneiro), que se extingue 5
(cinco) anos depois.
(...)
Dispositivos Legais: arts. 129, 131, II, 173, II, da Lei no5.172, de 1966; parágrafo único
do art. 3odo Decreto-Lei no399, de 1968; art. 1.797 da Lei no10.406, de 2002; e arts. 613
e 614 da Lei no13.105, de 2015; arts. 752 e 753 do Decreto no6.759, de 2009.
No mesmo sentido, cita-se o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça -
STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DECADÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO E DA
NOTIFICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. DIES A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 139 DODECRETO-LEI
37/1966. LEI ESPECIAL. MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DA CONVERSÃO
DE PENA DE PERDIMENTO. PENALIDADE. COBRANÇA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM TRIBUTO.
1. A revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem acerca da tempestividade da
apuração da infração e da notificação à contribuinte da penalidade imposta demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
2. Quanto ao tema “decadência”, o crédito executado decorre da imposição de
multa de ofício, a qual, por sua vez, decorre da conversão de pena de perdimento.
Considerando que o art. 139 do Decreto-Lei 37/1966– lei especial – traz normativa
diversa do CTN – lei geral – em relação à decadência, tem-se que aquele é aplicável
ao caso concreto.
3. Na forma da jurisprudência do STJ: “Tanto no regime constitucional atual (CF/88,
art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o daEC 01/69), as
normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei
complementar.” (AI no Ag 1037765/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte
Especial, DJe de 17/10/2011, grifa-se). Todavia, na hipótese, não se discute decadência
de cobrança tributária, mas de cobrança de multa decorrente de sanção, situação diversa,
que não exige regulamentação por lei complementar.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1871567/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)
Da mesma forma, a Súmula CARF no 184 estabelece que: “[o] prazo decadencial
para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da
infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009”.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.782 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002952/2010-50

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
cancelar a autuação em face da ocorrência de decadência do direito de impor penalidade, nos
termos do artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, no sentido de cancelar a autuação em face da ocorrência de decadência do direito de
impor penalidade, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 454
DF CARF MF
Original